Tribunal: TJMT
Processo: 1027079-77.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027079-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATTOS - CPF: 640.542.507-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS HOLERITES E DAS COMPETÊNCIAS IMPUGNADAS. COTEJO COM OS MARCOS NORMATIVOS SUCESSIVOS. FUNDAMENTAÇÃO POR REMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A regularidade dos descontos previdenciários deve ser aferida mediante análise individualizada das competências impugnadas, dos holerites juntados aos autos e da disciplina normativa vigente em cada período.

2. O cotejo entre os contracheques e os marcos normativos sucessivos, inclusive a EC n.º 103/2019, a EC Estadual n.º 92/2020 e as LCs Estaduais n.º 654/2020 e n.º 700/2021, afasta a alegação de recolhimento indevido quando demonstrada a conformidade dos descontos com a legislação aplicável.

3. A fundamentação por remissão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, preserva a validade do julgamento quando a sentença adotada contém exame pormenorizado da prova e motivação suficiente.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATOS, interpõe Agravo Interno (Id 342818884), pedindo que seja reformada a decisão monocrática, a fim de ser dado provimento ao recurso inominado.

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV,
em contrarrazões (Id 344292891), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026